Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710965-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MESSIAS DOURADO, ESPÓLIO DE AMÉLIA MARIA DE JESUS, ESPÓLIO DE ALDERIVA MARIA DUARTE REPRESENTANTE: VALMIR MESSIAS DOURADO AGRAVADO: ESPÓLIO DE CAMILO DOS SANTOS REPRESENTANTE: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE AMÉLIA MARIA DE JESUS e pelo ESPÓLIO DE ALDERIVA MARIA DUARTE tendo por objeto a r. decisão (ID 59164037 - Pág. 4) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Os agravantes figuram como réus nos autos da ação de petição de herança combinada com nulidade de inventário/partilha no 0703598-73.2019.8.07.0004 proposta pelo ESPÓLIO DE CAMILO DOS SANTOS. Na ação original, os agravantes contestaram (ID 54424303 - Pág. 1-14) a ação aduzindo que os pedidos de petição de herança e de anulação de partilha estariam prescritos. Alegaram ainda a ilegitimidade ativa e impugnaram a gratuidade de justiça concedida à parte autora-agravada. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE AMÉLIA MARIA DE JESUS e pelo ESPÓLIO DE ALDERIVA MARIA DUARTE tendo por objeto a r. decisão (ID 59164037 - Pág. 4) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama nos autos da ação de petição de herança combinada com nulidade de inventário/partilha no 0703598-73.2019.8.07.0004. Na ação original, os agravantes contestaram (ID 54424303 - Pág. 1-14) a ação aduzindo que os pedidos de petição de herança e de anulação de partilha estariam prescritos. Alegaram ainda a ilegitimidade ativa e impugnaram a gratuidade de justiça concedida à parte autora-agravada. Na r. decisão de saneamento, decisão ora agravada, o ilustre Juízo a quo rejeitou as teses de ilegitimidade ativa, de prescrição da petição de herança, de prescrição da anulação de partilha e manteve a gratuidade de justiça deferida anteriormente (ID 59164037 - Pág. 4). Inconformados, os agravantes insistem nas teses propostas e pedem o provimento do agravo no sentido de acolher os pedidos, quais sejam: ilegitimidade ativa do Agravado; prescrição da ação e impugnação ao benefício de justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. A parte agravante deverá demonstrar o cabimento do recurso Em primeiro lugar, assinalo que nenhum dos temas da decisão interlocutória está contemplado nos incisos I a XIII do art. 1.015, do CPC. Em relação à justiça gratuita, somente é possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o pedido ou acolhe o pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC). No caso, a r. decisão manteve o deferimento da gratuidade. Acrescento que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 autoriza agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário. Contudo, no caso em estudo, a decisão foi proferida em sede de ação de petição de herança c/c nulidade de inventário e partilha. Por fim, assinalo que os argumentos recursais se referem a todas as prejudiciais de mérito da ação originária. Eventual acolhimento das teses recursais implicaria no esgotamento do objeto da ação em trâmite no Juízo de Primeiro Grau e consequente supressão de instância. Ante o exposto, com base nos novos valores inaugurados pelo novo CPC e a determinação contida no art. 932, parágrafo único, demonstrem os recorrentes, caso queiram, o cabimento do recurso. Prazo de 05 (cinco) dias. Pena: não conhecimento do agravo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator